Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até a decisão final no processo principal, o ato administrativo que resultou na suspensão da sua CNH, bem como os demais processos administrativos que podem acarretar eventual suspensão da CNH. A parte agravante sustenta a nulidade de 4 autos de infração de trânsito referentes ao artigo 165-A do CTB (S003040605; S003469348; SA02717852 e SA02728773) e das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. Para tanto, sustenta a ausência de identificação e aferição dos etilômetros e a intempestividade na expedição das Notificações de Autuação e das Notificações de Penalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender, até decisão final do mérito, o ato administrativo que culminou na suspensão da CNH da parte agravante, bem como os demais processos administrativos decorrentes de autos de infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. Isso porque, nas informações prestadas nos autos principais, consta no ID 253608581, pág. 3 esclarecimentos do Detran de que a suspensão do direito de dirigir iniciada em 19/08/2025 foi decorrente do AIT no S003040605 (processo administrativo no 00055-00008564/2019-91). Ocorre que aquele documento aponta as datas das notificações da autuação e da penalidade, de modo que não está demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante. Do mesmo modo, a mera alegação do agravante de que em busca realizada “não conseguiu identificar” o etilômetro indicado no auto de infração não conduz à probabilidade do direito, sobretudo porque a infração foi decorrente da mera recusa ao teste diante do aparelho ofertado para aferição. Ademais, os atos administrativos têm presunção de legalidade e de legitimidade e para sua desconstituição faz-se a produção de prova pelo interessado, o que não ocorreu em sede de cognição sumária.
6. Quanto aos demais autos de infração de trânsito (e respectivos processos administrativos), não se constata o perigo do dano, visto que um deles já resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir devidamente cumprida (AIT no S003469348 e processo administrativo no 00055-00023325/2022-67), enquanto os demais ainda não resultaram em abertura de processo administrativo, de modo que ausente perigo de dano até que se aguarde o julgamento dos autos principais.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.